Tribunal: TJPA
Processo: 0807858-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807858-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

PROCURADOR: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

AGRAVADO: VIVIANE FARIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TESE MERITÓRIA QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DA PRECLUSÃO LÓGICA (VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM)
.
INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
contra decisões monocráticas de minha lavra constante nos ids. 2249181 e 2945424, que não conheceu o recurso de agravo de Instrumento interposto e que deu provimento ao recurso de embargos de declaração para tão somente sanear a omissão arguida, a fim de conhecer parcialmente o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento na parte conhecida, acrescendo, assim, tais fundamentos ao decisório de não conhecimento recursal.

O ora agravante, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 2973564), alegou, em suma, a inexistência de
venire contra factum proprium
.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conform
e certificado no id. 34181980.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno.

Verifica-se que o recorrente alega, como questão meritória,
a inexistência de preclusão lógica para a tese defendida em sede de agravo de instrumento.

No caso, a decisão do juízo primevo agravada acolheu a manifestação do próprio recorrente no id. 2210974 – fls. 165/169, saltando aos olhos o comportamento contraditório do agravante, pois, na impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu expressamente o valor devido de R$39.730,03 (trinta e nove mil, setecentos e trinta reais e três centavos).

Nesse passo, se a Fazenda Pública reconhece o valor devido, este resta incontroverso, indiscutível por meio de recurso posterior, pois do contrário se estaria incorrendo na proibição do princípio do “venire contra factum proprium” (vedação ao comportamento contraditório).

Assim, não há motivos para reforma do julgado impugnado, já que a impugnação tem vista discutir matéria preclusa.

Desse modo, resta patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, porquanto tem o propósito de retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser o agravante condenado ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 23/03/2022